Tribunal: TJDFT
Processo: 0750769-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. ATIVIDADE COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de trabalho externo, sob o fundamento de que a função de lavador de carros, oferecida por empresa particular, o colocaria em ambiente vinculado à natureza do crime praticado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a função de lavador de carros, a ser exercida em atividades internas sob supervisão, pode ser autorizada como trabalho externo no regime semiaberto, mesmo diante da condenação por crime relacionado a veículos automotores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atividade laboral do apenado, ainda que exercida externamente, deve ser avaliada com sensibilidade, especialmente diante da escassez de oportunidades e dos obstáculos sociais enfrentados por reeducandos.
4. O trabalho externo é compatível com o regime semiaberto e constitui instrumento essencial de ressocialização, não podendo ser indeferido exclusivamente com base na natureza do delito praticado, sem elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva.
5. A proposta apresentada contempla atividade braçal interna, sem manuseio de sinais identificadores de veículos ou documentos correlatos, tendo sido aprovada pela equipe psicossocial e acolhida pelo Ministério Público.
6. Não há impedimento legal à concessão do benefício, tampouco risco identificado à disciplina ou à segurança, sendo possível a fiscalização pelo Estado e pela empregadora, que firmou Termo de Compromisso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.